Tribunal: TJPA
Processo: 0806149-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806149-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA GONCALVES

AGRAVADO: MANOEL IREMAR DO ROSARIO RAMOS, JOSE DO ROSARIO RAMOS, ANTONIO DO ROSARIO RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE PELOS AGRAVADOS. TRAMITAÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONEXO RECONHECENDO A POSSE DA AGRAVANTE SOBRE O IMÓVEL EM DEBATE. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS QUE CORROBORAM A POSSE EXERCIDA PELA DEMANDADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A agravante se insurge contra a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da ação reintegração de posse (Processo n.º 0800021-85.2019.8.14.0009) determinou a a reintegração dos autores na posse do imóvel objeto do litígio, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse de bem imóvel aforada por Manoel Iremar do Rosário Ramos e Antônio do Rosário Ramos, devidamente qualificados, na qual é requerida Raimunda Gonçalves e Marinaldo Gonçalves da Silva.

Em audiência para justificação da posse dos autores foi preliminarmente sustentado pela advogada dos réus o Instituto da Litispendência com ação possessória anteriormente ajuizada pelos réus contra os ora autores na reintegração, ou seja uma ação de Interdito proibitório aforada por Raimunda Gonçalves, representada por Marinaldo Gonçalves contra Manoel Iremar do Rosário Ramos e Antônio do Rosário Ramos.

Alega ainda a ré Raimunda Gonçalves, por sua advogada, que “além do objeto ser o mesmo, as partes são as mesmas”.

Os autores na reintegração: Manoel Iremar, e Antônio Rosário Ramos, por sua advogada, manifestaram-se na alegação de litispendência sob o argumento de que “a ação de interdito não se (sic) discutiu posse e sim uma interdição/proibição sobre a área em questão à época. Não tem que se falar do mesmo objeto (sic), e qualquer decisão do 1º grau sentenciado (sic) caberá à parte apelar para o Tribunal de Justiça.”

Este Juízo não reconheceu a litispendência. Os autores requereram a continuidade do feito.

Vieram os autos conclusos.

Decido:

A presente ação tem como mérito a proteção possessória no caso de esbulho. Os pressupostos para a proteção possessória na modalidade reintegração, de acordo com o NCPC 561 são a prova da posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho, a perda da posse.

O Código Civil em vigor dispõe, no art. 1.210, sobre o direito do possuidor à restituição da sua posse.

No caso concreto os autores comprovam os requisitos legais para obterem a proteção possessória na modalidade reintegração, eis que há prova da posse, do esbulho praticado pelos réus, e da perda da posse.

Com efeito, mesmo que se trate de posse ocorrida há mais de 01(um) ano e dia, a pretensão dos autores encontra-se amparada pelo art. 300 do CPC, que regula a tutela de urgência. Há elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, pelos documentos juntados aos autos, como o cadastro de imóvel rural e o ITR, além de declarações de posse do imóvel objeto desta ação.

Assim, considero desnecessária a justificação prévia em audiência e concedo inaudita altera parte a reintegração dos autores na posse do imóvel identificado na inicial.

Expeça-se mandado de reintegração de posse.

Considerando a Portaria n. 05/2020, deixo de designar audiência e determino a intimação dos requeridos para fins de contestarem o pedido no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e confissão ficta, nos termos do art. 344 do CPC.

Apresentada a contestação, certifique-se sobre tempestividade e intimem-se os autores, pelo advogado constituído, para que se manifestem sobre a defesa no prazo de 15 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Bragança, 15 de junho de 2021

A agravante alega em suas razões recursais que a proteção possessória lhe foi garantida através de anterior sentença judicial em ação de interdito proibitório, cuja sentença lhe foi favorável e o processo encontra-se neste tribunal com apelação pendente de julgamento; afirma que o juízo “a quo” havia proferido decisão reconhecendo a conexão entre as ações e determinado a suspensão da reintegração de posse até o julgamento do recurso pendente. “
Eis que em data de 15.06.2021 o juízo a quo, surpreendentemente, mesmo reconhecendo conexão entre as ações (interdito proibitório x reintegração de posse) chama o feito à ordem e defere liminar reintegrando na posse os senhores Manoel Iremar do Rosário Ramos, José do Rosário Ramos e Antônio do Rosário Ramos – a ordem de reintegração autoriza uso de força policial e outros consentâneos em casos tais”.

Afirma que a ordem causa um embaraço jurídico passível de desafiar a via do Agravo de Instrumento, posto que, em dado momento o Estado Juiz reconhece e autoriza a permanência da agravante, cuja sentença possui força executória, primeiro por não estar sujeita ao efeito suspensivo, conforme positivado em lei; segundo por força do julgamento parcial do recurso de apelação que decidiu nesse mesmo sentido.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de ID 7560334, em virtude de entender estarem preenchidos os requisitos necessários, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem Contrarrazões.

É o relato necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 11 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse na qual os Agravados afirmam que iniciaram o Cadastramento Ambiental Rural do Imóvel (CAR), no dia 18 de abril de 2017, e foi finalizado o processo no dia 20 de setembro de 2017, e também, o levantamento georeferencial do imóvel com data de 10 de junho de 2017. E por fim realizam o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) desde o ano de 2012, ocorreu que em meados do mês de Outubro de 2017, tomaram ciência da ação movida pelos Requeridos para proibir de adentrarem no terreno o qual são legítimos possuidores (Proc. 0010140-12.2017.814.0009), ação esta que corre em grau de recurso.

Deferida liminar de reintegração de posse, a Demandada interpôs o presente agravo de instrumento, que ora passo analisar.

Pois bem.

Analisando o efeito suspensivo, este relator entendeu que restou demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação, visto que o cumprimento da reintegração de posse concedida, o que implicará na imediata retirada da agravante do imóvel.

Além do mais, importa ressaltar que tramita sob a relatoria deste Desembargador Apelação cível que reconheceu a posse da Agravante sobre o local objeto de debate (ação de interdito proibitório n.º 0010140-12.2017.814.0009). Inclusive ressalto que no mencionado feito conexo, no qual restou expresso que o objeto de análise é a POSSE (não a propriedade), muito embora os Srs. José do Rosário Ramos e Sr Antônio do Rosário Ramos (ora Agravados) defendam que exercem a posse sobre o local descrito como Retiro Tijoca, no município de Bragança, Rodovia do Cacoal, Km 35, com área de 199.045ha., com perímetro de 5.980,021 metros, não produziram nenhuma prova capaz de se contrapor as apresentadas pelos Recorridos, sendo destacados os seguintes documentos:

1)

Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, emitido em 27/06/2017, constando como possuidor Marinaldo Gonçalves da Silva (ID nº 1607376, pg. 14);

2)

Boletim de Cadastro Imobiliário, Projeto CIATA – Sistema Modular emitido pela prefeitura de Bragança em nome de Raimunda Gonçalves emitido em 06/12/1990, ID 1607380, pg. 20; e

3)

Demonstrativo de Débitos emitidos pela prefeitura de Bragança em nome da Autora – Raimunda Gonçalves apontando valores em aberto de 2012 a 25/10/2017 sobre o local (ID nº1607380, pg. 22)

Ora, todo cotejo probatório existente, inclusive documentos acostados naquele feito pelos ora Recorridos, restou firmado entendimento de que a Sra. Raimunda Gonçalves e seu sobrinho exercem a posse sobre o local há anos.

Consequentemente, incabível o deferimento de liminar de ação de reintegração de posse na presente demanda.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe DOU PROVIMENTO, reformando a decisão agravada para indeferir a liminar de reintegração de posse aos Agravados.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024